Tribunal: STF
Processo: HC 198423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robespierre Ferrazza Trindade, advogado, em benefício de Edivaldo Moraes, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, pela qual, em 28.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.802. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001469-53.2021.8.08.0000, pela Desembargadora Elisabeth Lordes, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal.
    Em 29.10.2020, o juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.
    O juízo de origem indeferiu requerimento de liberdade provisória apresentado pelo paciente em 18.12.2020.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a medida liminar foi indeferida pela desembargadora relatora.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 641.802 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo seu Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, em 28.1.2021, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, alegando o impetrante que, “em enfrentamento do princípio da contemporaneidade (artigos 312 e 315 do CPP), importante dizer que o processo tramita em fase inicial, tendo por base fatos ocorridos a mais de ano, possuindo, por inerente, todas as etapas a serem percorridas”.
    Sustenta que “o contexto pessoal demonstra uma fácil localização e fiscalização do acusado e permite que seja a segregação substituída por cautelares diversas, inclusive com possibilidade de fixação de fiança, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ou seja, com controle estatal em tempo integral) (…)”.
    Enfatiza que “se está a analisar hipóteses de crime sem violência e grave ameaça, sob o manto do estado de calamidade do covid-19 e frente às Resoluções 62 e 78 do CNJ” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do todo aqui exposto, prestados os esclarecimentos (à disposição de qualquer outro) com fulcro nos artigos 312, 315, 316, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 5 os incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVII da Constituição Federal, adotando-se os fundamentos constantes nos próprios exemplos de julgados, para se evitar tautologias desnecessárias REQUER-SE
    a) que seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida, MESMO QUE DE OFÍCIO; 
    b) seja concedida a liminar da Ordem de Habeas Corpus, SOB O MANTO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP, DAS QUAIS O PACIENTE ASSUME DESDE O COMPROMISSO PERANTE VOSSA(S) EXCELÊNCIA(S). 
    c) no mérito, que a liminar concedida seja reafirmada pela decisão definitiva de Vossas Excelências; 
    d) ainda, ad cautelam, a aplicação de toda e qualquer formula processual que Vossa Excelência entender cabível para o fim de conceder a liminar, e ou posteriormente, quando do julgamento de mérito substituir a prisão preventiva do paciente, em sendo o entendimento, mesmo que de ofício; 
    e) informa-se, outrossim, que as cópias anexadas, são reproduções fiéis das originais, responsabilizando-se esse causídico por essa assertiva, para a dispensa de suas autenticações, e também de pedido de informações; 
    f) por fim, que seja a defesa signatária intimada pessoalmente acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento, tendo em vista que deseja proferir sustentação oral, e isso, com amparo legal no Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.802. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal capixaba.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem para a garantia da ordem pública ao fundamento de que a custódia cautelar seria necessária para impedir a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente seria contumaz na prática de crimes de estelionato:
    “No caso dos autos, extrai-se da representação da Autoridade Policial que “os investigados Edivaldo Moraes, Francis Potin Muhl e Neiva Gelker Seibel praticaram o golpe denominado como ‘Bilhete Premiado’ iludindo a senhora Diva Maria Fabris, fazendo-a acreditar que possuíam um bilhete premiado de loteria mas em razão de não poderem sacar o prêmio por ser proveniente de jogo de azar, os criminosos pediram uma contraprestação como troca pelo bilhete, fazendo a vítima entregar R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A vítima registrou os fatos no BU nº 40166640 no dia 19/08/2019 no qual afirmou que foi vítima de um golpe conhecido como ‘bilhete premiado’ (…) (fl. 100). (…)
    Por isso, a Autoridade Policial sustenta que “os indicados são contumazes no citado crime de estelionato conhecido como bilhete premiado, conforme fls. 17/19, possuindo antecedentes no Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (…) evidenciando o risco de comprometimento da ordem pública e da instrução criminal para evitar a prática de novos crimes de estelionato, inclusive, face ao envolvimento em associação criminosa voltada para golpes do bilhete premiado, tornando-se plenamente legal a segregação cautelar (…)” (fls. 103/104). (…)
    Os documentos colhidos durante as investigações e o depoimento da vítima, fls. 36/38, indicam que estão presentes os indícios de autoria e provas mínimas de materialidade. (…)
    Percebe-se, no caso dos autos, que existe sério risco de reiteração delitiva por parte dos acusados, uma vez que possuem antecedentes criminais, por práticas semelhantes, em outros Estados da Federação. (…)
    Desta forma, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, todos emitidos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos acusados Edivaldo Moraes, Francis Potin Muhl e Neiva Gelker Seibel, já qualificados nos autos”.
    Ao indeferir o requerimento de liberdade provisória do paciente, o magistrado de primeira instância enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, anotando que o paciente e os corréus respondem a diversas ações penais por fatos semelhantes aos narrados na denúncia:
    “Vejo que não houve alteração dos motivos que ensejaram o decreto de prisão cautelar dos acusados. Como bem disse o MP, “os três acusados responderam e respondem diversas ações penais por fatos da mesma natureza dos fatos objetos deste autos, conforme se verifica às fls. 55/98, tratando-se de estelionatários contumazes”. 
    Para a Autoridade Policial, os acusados também “são autores contumazes do citado crime de estelionato conhecido como bilhete premiado”. 
    Penso, após análise detida dos autos, que os registros criminais dos réus indicam que a revogação da preventiva poderá permitir que novos fatos sejam praticados, com grande risco de reiteração delitiva. 
    Dentro desse contexto e “diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). (…)
    Sendo assim, entendo que a manutenção da segregação cautelar dos acusados se faz devidamente necessária, em razão da conveniência da instrução criminal, bem como da garantia da ordem pública, caracterizando, assim, o periculum in libertatis. 
    Desta forma, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, todos emitidos do Código de Processo Penal, indefiro os requerimentos da defesa, fls. 162/168 e 182/196, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados EDIVALDO MORAES, FRANCIS POTIN MUHL e NEIVA GELKER SEIBEL, já qualificado nos autos”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. (…)
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 187.746 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986) E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 25 DA LEI 6.453/1977). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Sobressai, no caso, o registro que o agravante também foi condenado em outra ação penal pela prática dos crimes de tentativa de estelionato e organização criminosa, a indicar a vivência delitiva. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.410-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    10. Não assiste razão aos impetrantes quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos nos quais se funda o risco à ordem pública. Como se anota na decisão pela qual decretada a prisão preventiva, o paciente e os corréus seriam contumazes na prática de crimes de estelionato e responderiam a outras ações penais por fatos semelhantes aos constantes da peça de acusação.
    O lapso temporal de pouco mais de um ano entre o crime e a decretação da custódia cautelar do paciente é insuficiente para afastar o risco de reiteração delitiva.
    Nesse sentido, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2019).
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, pelo que consta dos autos a matéria sequer foi submetida à apreciação do magistrado de primeira instância. Não cabe a este Supremo Tribunal apreciar originariamente a questão, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    Não há impedimento a que a defesa apresente, quantas vezes e sempre que se fizer necessário, ao juízo competente, alteração do quadro de saúde do paciente para que sejam garantidos os seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial decidir sobre o pleito. 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, e que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora